Tribunal: TJSP
Processo: 1005562-08.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS IMATERIAIS EM RAZÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO CADASTRAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Indenização por danos morais – Não cabimento - Existência de inscrições preexistentes realizadas por outros credores no cadastro de proteção ao crédito – Inexistência de dano moral - Caso em que não há idoneidade moral a ser resguardada – Inteligência da

Ementa:
AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS IMATERIAIS EM RAZÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO CADASTRAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Indenização por danos morais – Não cabimento - Existência de inscrições preexistentes realizadas por outros credores no cadastro de proteção ao crédito – Inexistência de dano moral - Caso em que não há idoneidade moral a ser resguardada – Inteligência da Súmula 385 do STJ – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273433
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005562-08.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante LEONARDO
APARECIDO PAZ LANDIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NPL II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005562-08.2019.8.26.0066 -Voto no 30583
2
Apelação Cível no 1005562-08.2019.8.26.0066
Apelante: Leonardo Aparecido Paz Landim
Apelado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL II e Fundo De Investimentos Npl Ipanema
VI Não Padronizado
Juiz: Douglas Borges da Silva
Comarca: Barretos 3a Vara Cível
Voto 30583
AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS IMATERIAIS EM
RAZÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO CADASTRAL
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA RÉ
- Indenização por danos morais
Não cabimento -
Existência de inscrições preexistentes realizadas por
outros credores no cadastro de proteção ao crédito
Inexistência de dano moral - Caso em que não há
idoneidade moral a ser resguardada Inteligência da
Súmula 385 do STJ Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
151/156) que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com danos morais1 ajuizada por
Leonardo Aparecido Paz Landim em face de Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II e Fundo De
Investimentos Npl Ipanema VI Não Padronizado para declarar a
inexistência do débito apontado na exordial.
O autor foi condenado ao pagamento de
honorários em favor dos procuradores dos réus fixados em R$ 2.500,00
(50% para cada) e com 70% do valor das custas e despesas
1 Valor da causa: R$ 40.261,62 em junho de 2018. Sentença disponibilizada no DJE em
20/09/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005562-08.2019.8.26.0066 -Voto no 30583
3
processuais, ônus da sucumbência cuja
exigibilidade fica suspensa, porque beneficiário da gratuidade de justiça.
Os réus, por sua vez, arcarão com o
pagamento de honorários em favor do procurador da parte de R$
1.500,00, além de 30% das custas e despesas processuais.
O autor ajuizou a ação sustentando que
foi surpreendido com a negativação de seus dados, a pedido dos
requeridos, nos valores de R$ 1.022,73, R$ 663,29 e R$ 607,45. Afirma
que conseguiu ter ciência de que os réus se investiram na titularidade do
crédito por meio de uma cessão negociada com o originário credor
(suposto) do autor, a Natura. Pede a declaração de inexistência do débito
e a sua inexigibilidade, a exclusão do apontamento em seu nome, bem
como a condenação dos réus no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 40.000,00.
Os
réus
apresentaram
contestação
alegando que a pendência questionada na presente demanda foi objeto
de contrato de cessão de crédito celebrado entre o autor e a empresa
Natura Cosméticos S/A, a qual cedeu os direitos creditórios tocantes à
referida operação, não havendo, pois, que se falar em inexigibilidade da
dívida. Juntou documentos.
Sobreveio
a
sentença
de
parcial
procedência da ação, a qual foi repisada nos autos do processo
1005805-49.2019.8.26.0066, nos seguintes termos: “Proferi sentença dos
feitos conexos, nesta data, nos autos do processo no
105562-08.2019.8.26.0066. Doravante, todos os atos processuais
deverão ser praticados naqueles autos”.
Recorre o autor, em ambos os feitos,
objetivando a reparação por danos morais.
Recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005562-08.2019.8.26.0066 -Voto no 30583
4
É o relatório.
Em razão da conexão dos feitos, já
declarada em primeiro grau e, considerando que em ambas a ações foi
lançada a mesma sentença, é de rigor o julgamento em conjunto das
apelações interpostas pelo autor por serem consonantes.
No que se refere a declaração de
inexigibilidade do débito, a sentença corretamente assentou que:
“Com
efeito,
a
parte
autora
negou
qualquer contratação. Embora, pelas regras processuais, tenha ela o
ônus de comprovar os fatos alegados, é evidente que não se pode exigir
que se provassem fatos negativos (não contratei), razão pela qual
cumpria à parte demandada comprovar a celebração do contrato.
Ocorre que as partes requeridas não
apresentaram qualquer documento a fim de comprovar as relações
jurídicas.
Relativamente à cessão de créditos da
Natura, as notas fiscais de pp. 129/134 estão desacompanhadas de
comprovantes de entrega e recebimento dos produtos. Também não foi
trazido aos autos o instrumento contratual de cartão de crédito firmado
com o Banco Santander.
Forçoso concluir, portanto, que não há
qualquer elemento em ambos os autos indicativo da existência de relação
jurídica entre as partes, a embasar as cobranças”.
Portanto, era mesmo caso de considerar
indevida a inscrição.
O
autor
conta
com
anotações
antecedentes no órgão de proteção ao crédito, sendo assim, o pedido de
reparação de danos morais foi bem afastado, face ao que dispõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005562-08.2019.8.26.0066 -Voto no 30583
5
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Não comprovada a ilegitimidade das
inscrições anteriores e pautando-se na boa-fé que deve reger as relações
negociais, não é possível afastar a aplicação da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça.
Ademais,
a
simples
alegação
da
existência de ações ajuizadas em face de outras empresas nas quais se
discute o registro, mas sem que tenha sido proferida decisão transitada
em julgado, não tem o condão de demonstrar a ilegitimidade de todas as
inscrições existentes.
O autor poderá pleitear a reparação de
dano moral, se o caso, posteriormente, em ação própria, caso consiga
êxito nas demais ações que questionam as inscrições desabonadoras
precedentes em seu nome.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso, nos termos explicitados.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pelo autor
apelante para R$ 3.000,00, a ser divido entre as apeladas, respeitada a
gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator